Tribunal: TJSP
Processo: 1503204-58.2019.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Apelação. Furto qualificado e resistência. Pedido almejando a redução da reprimenda ante a compensação entre a reincidência e a confissão espontânea. Possibilidade. Penas-base certeiramente fixadas no patamar mínimo legal, porém, na segunda fase, viável a compensação entre a reincidência e a confissão espontânea, porquanto ambas são equânimes entre si. Regime inicial irretorquível. Parcial

Ementa:
Apelação. Furto qualificado e resistência. Pedido almejando a redução da reprimenda ante a compensação entre a reincidência e a confissão espontânea. Possibilidade. Penas-base certeiramente fixadas no patamar mínimo legal, porém, na segunda fase, viável a compensação entre a reincidência e a confissão espontânea, porquanto ambas são equânimes entre si. Regime inicial irretorquível. Parcial provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426051
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1503204-58.2019.8.26.0536, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante THIAGO
PEREIRA CORREIA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao apelo defensivo interposto por THIAGO PEREIRA CORREIA,
apenas para reduzir suas reprimendas aos montantes 2 anos e 8 meses de reclusão,
em regime semiaberto, além do pagamento de 13 dias-multa, para o furto, e 2 meses
de detenção, em regime semiaberto, para a resistência, mantendo-se, no mais, a r.
sentença atacada, por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503204-58.2019.8.26.0536 -Voto no
2
Apelação no 1503204-58.2019.8.26.0536
Comarca: Praia Grande
Apelante: THIAGO PEREIRA CORREIA
Advogado: Roseleine da Silva
VOTO No. 22.509
Apelação. Furto qualificado e resistência. Pedido almejando a
redução da reprimenda ante a compensação entre a reincidência e
a confissão espontânea. Possibilidade. Penas-base certeiramente
fixadas no patamar mínimo legal, porém, na segunda fase, viável a
compensação entre a reincidência e a confissão espontânea,
porquanto ambas são equânimes entre si. Regime inicial
irretorquível. Parcial provimento.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
THIAGO PEREIRA CORREIA contra sentença de primeiro grau (fls.
143/148), prolatada em 17 de fevereiro p.p., pelo MM. Juiz de Direito,
Dr. Antonio Carlos Costa Pessoa Martins, da 2a Vara Criminal da
Comarca de Praia Grande, que o condenou às penas de 3 anos, 1
mês e 10 dias de reclusão, em regime semiaberto, além do
pagamento de 14 dias-multa, por violação ao art. 155, §§ 1o e 4o,
inciso I, do Código Penal, bem como a pena de 2 meses e 10 dias de
detenção, em regime semiaberto, por infração ao art. 329, caput, do
mesmo códex, nos moldes do art. 69 do Código Penal.
Irresignado, interpôs recurso de apelação
pleiteando, em resumo, a mitigação da reprimenda ante a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503204-58.2019.8.26.0536 -Voto no
3
compensação integral entre a reincidência e a confissão espontânea.
Em suas contrarrazões o Ministério Público
bateu-se pelo acerto do decisum, salientando a inviabilidade de
redução da pena estabelecida.
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu
parecer, endossou as contrarrazões ministeriais, opinando pelo
improvimento ao recurso.
É o relatório.
Devidamente processado, o apelo defensivo
comporta provimento, merecendo reparo a r. decisão atacada.
Consoante descreve a denúncia, em 25 de
setembro de 2019, em horário noturno, o apelante invadiu, mediante
rompimento de obstáculo, uma das unidades da lanchonete
McDonald's, situada na Avenida Presidente Kennedy, no 8.850, onde
subtraiu três televisores e três tablets, avaliados no total de R$
22.300,00, em prejuízo do estabelecimento vítima. Ocorre que,
instantes depois, guardas civis municipais lograram abordá-lo em via
pública, em posse dos bens subtraídos, ocasião em que o recorrente
entrou em luta corporal com um dos agentes, opondo-se à execução
de sua prisão.
Muito embora o presente recurso volte-se
exclusivamente à mitigação da reprimenda, imperioso reconhecer
amplamente demonstradas, no decorrer da instrução processual, a
materialidade e a autoria, conforme provas documentais e orais
incluindo a confissão pelo apelante , todas produzidas em perfeita
consonância, culminando na prolação do édito condenatório.
Na dosimetria da pena, consoante o art. 59 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503204-58.2019.8.26.0536 -Voto no
4
Código Penal, ante a ausência de circunstâncias judiciais negativas
aptas a majorar quantitativamente, na primeira etapa do sistema
trifásico, ambas as reprimendas foram acertadamente mantidas no
patamar mínimo legal, perfazendo 2 anos de reclusão e pagamento
de 10 dias-multa, para o furto, e 2 meses de detenção, para a
resistência.
Contudo, na fase seguinte, não agiu com o
costumeiro acerto o magistrado sentenciante ao olvidar a incidência
da confissão espontânea, a qual foi devidamente ponderada no bojo
da formação do juízo de convicção, razão pela qual não pode ser
desprezada, cabendo, ao revés, sua compensação com a reincidência
(condenação definitiva por roubo
fl. 31), porquanto ambas são
igualmente preponderantes.
Acerca do reconhecimento da confissão sob a
forma de atenuante, assim vimos nos posicionando:
Confissão usada pelo
juiz: serve para configurar a atenuante. Alguns
julgados vêm acolhendo a ideia de que,
embora o réu tenha confessado parcialmente
os fatos imputados, a utilização, pelo julgador,
da sua admissão de culpa, na sentença, como
forma de ratificar a necessidade de condenação, faz nascer o direito ao
reconhecimento da atenuante. É o teor da
Súmula 545 do STJ: 'Quando a confissão for
utilizada para a formação do convencimento do
julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503204-58.2019.8.26.0536 -Voto no
5
art. 65, III, d, do Código Penal”. Parece-nos
justa essa posição, pois o magistrado levou em
conta, para formar seu convencimento, a
narrativa do acusado, em seu próprio prejuízo,
ainda que parcial. Aliás, o simples fato de ser
incompleta
não
lhe
retira
a
eventual
espontaneidade na parte confessada1.
Em semelhante sentido é o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
A Jurisprudência deste Tribunal Superior
firmou-se no sentido de que incide a atenuante
prevista no art. 65, III, "d", quando a confissão
do acusado, ainda que retratada ou parcial,
seja utilizada para fundamentar a sua
condenação, como ocorreu no caso em
apreço (Súmula 545 do STJ). (STJ, HC
402.527/SP, 5a Turma, rel. Ribeiro Dantas,
13/12/2018, v.u.)
Nos termos do enunciado n. 545 da Súmula
desta Corte "quando a confissão for utilizada
para a formação do convencimento do
julgador, o réu fará jus à atenuante prevista
no art. 65, III, 'd', do Código Penal",
independente de ter sido parcial, qualificada ou
retratada. Reconhecida a confissão pelas
1 NUCCI, Guilherme de Souza, Código Penal Comentado, Forense, 17a ed, nota 86-A, do art.65.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503204-58.2019.8.26.0536 -Voto no
6
instâncias ordinárias, ainda que parcial, cumpre
destacar que a Terceira Seção desta Corte, no
julgamento
do
EREsp
1.154.752/RS,
uniformizou o entendimento de que a aludida
atenuante deve ser compensada com a
agravante da reincidência. Habeas Corpus não
conhecido. Ordem parcialmente concedida, de
ofício,
para
compensar
integralmente
a
agravante da reincidência específica com a
atenuante da confissão parcial. (STJ, HC
477.431/RJ,
5a
Turma,
rel.
Felix
Fischer,
13/12/2018, v.u.)
Dessa feita, de rigor a compensação entre a
agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea,
ensejando a manutenção das reprimendas no quantum anteriormente
fixado.
Na etapa final, apenas em relação ao furto,
considerando a incidência da majorante referente ao repouso noturno,
a pena foi acertadamente exasperada em 1/3 que, por readequação,
totaliza 2 anos e 8 meses de reclusão, além do pagamento de 13 dias-
multa, tornando-se definitiva à mingua de outras causas modificadoras.
Por fim, denota-se que a quantidade de
reprimenda estabelecida, aliada às condições pessoais do apelante
(muito embora não se olvide ser reincidente), justifica a manutenção
do regime intermediário, suficiente à reprovação do delito, conforme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503204-58.2019.8.26.0536 -Voto no
7
previsão proveniente da súmula no. 269 do STJ, que admite a adoção
do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena
igual ou inferior a quatro anos se favoráveis às circunstâncias
judiciais, contudo, ilide a substituição por restritiva de direitos, nos
exatos moldes fundamentados pelo juiz sentenciante.
Ante o exposto, pelo meu dou parcial
provimento ao apelo defensivo interposto por THIAGO PEREIRA
CORREIA, apenas para reduzir suas reprimendas aos montantes 2
anos e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto, além do
pagamento de 13 dias-multa, para o furto, e 2 meses de detenção, em
regime semiaberto, para a resistência, mantendo-se, no mais, a r.
sentença atacada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator